Tribunal: TJBA
Processo: 0000772-51.2008.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000772-51.2008.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEY DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGLIGÊNCI,A DA IMPETRANTE
. ART. 485, II E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ATENDIDA. MANIFESTAÇÃO, EXPRESSA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MARINEY DOS SANTOS MIRANDA, contra sentença pro
latada
nos autos do Mandado de Segurança nº 0000772-51.2008.8.05.0265, impetrado em face do MUNICÍPIO DE UBATÃ, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, §1º e §7º, do CPC, sob alegação de negligência.

2. A I
mpetrante buscava o recebimento de verbas salariais referentes ao 13º salário e ao salário do mês de dezembro de 2008. Após intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, protocolizou petição no dia seguinte, expressando inequívoco interesse. Ainda assim, o juízo de origem proferiu
decisão
extintiva, sob a tese de que a interessada não teria impulsionado o feito.

II. QUESTÕES
EM DISCUSSÃO

3.
Definir se restou configurada a negligência capaz de justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e §1º, do CPC;
e estabelecer se a ausência de citação válida do Município comprometeu a regular formação da relação processual, impossibilitando o julgamento do mérito nesta Instância Superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo, por negligência da parte, exige a prévia intimação pessoal da parte e a comprovação de sua inércia, conforme art. 485, II e §1º, do CPC.

5. A
Impetrante foi pessoalmente intimada em 05/07/2017 e, no dia seguinte, protocolizou petição, manifestando interesse no prosseguimento do feito, afastando a caracterização de desídia.

6. A
decisão terminativa baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de manifestação da parte, configurando erro de procedimento.

7. O CPC consagra os princípios da primazia da resolução do mérito e do dever de cooperação, impondo que a extinção, sem julgamento do mérito, seja medida excepcional.

8. A relação processual não se formou validamente com o Município, que não foi citado ou intimado, em desatenção à prerrogativa prevista no art. 183, §1º, do CPC.

9. A ausência de citação válida da autoridade coatora impede a regular constituição do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, não podendo a paralisação do feito ser imputada exclusivamente à Impetrante, nem a lide ser julgada pela causa madura.

10. A invocação do princípio da eficiência não autoriza a dispensa das garantias processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0000772-51.2008.8.05.0265
,

oriundos da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
Ubatã
, tendo como Apelante
MARINEY DOS SANTOS MIRANDA
, sendo Apelad
o o

MUNICÍPIO DE UBATÃ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao recurso
.